Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714377-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCELO ALMEIDA DA CONCEICAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal apresentada pelo próprio sentenciado MARCELO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, pela qual requer lhe seja concedido o indulto. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o acusado, informou que, pela numeração do processo (40000227520228160170), trata-se de feito originário da Vara de Execução em Meio Aberto de Toledo/PR. Assim, manifestou-se pela incompetência desta Corte para conhecimento da pretensão, via de consequência, os autos devem ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, havendo a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa atuar em prol do assistido (ID 58215700). É o relatório. Conforme observado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a pretensão ora manifestada refere-se à condenação imposta por Juízo de outro Estado da Federação (Comarca de Toledo/PR). Inclusive não foi localizada qualquer execução penal relacionada ao peticionante no Distrito Federal, o que, afasta a competência desta Corte para apreciar eventual pretensão. Conforme consignado acima, a Defensoria Pública se manifestou pela remessa dos autos ao TJPR, a fim de que seja nomeada a Defensoria Pública para defesa dos interesses do sentenciado. Como se sabe, a ampla defesa é garantia constitucional inafastável, assim como o direito à nomeação de defensor público na hipótese de hipossuficiência econômica (art. 5o, LV, da Constituição). Logo, evidencia-se absolutamente dispensável a intervenção judicial para que se dê a nomeação de defensor público em favor do peticionante, sendo desnecessária inclusive a remessa dos autos à comarca do juízo da execução. Ante o exposto, INADMITO o presente pedido e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator